Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002412-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON URIEL CARDOSO SERPA - CPF: 559.334.831-68 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMETE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ALUNO – MENSALIDADES ANTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO – REGULARIDADE DA COBRANÇA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – ALUNO BENEFICIÁRIO DE BOLSA – RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE À GRATUIDADE – COBRANÇA EXCESSIVA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devido o pagamento do valor das mensalidades escolares até a formalização do pedido de desistência.

É permitida a cláusula penal que prevê a cobrança de multa de 10% das mensalidades vincendas até o término do semestre, desconsiderando a bolsa recebida pelo contratante.

É abusiva a cláusula contratual que dispõe sobre a restituição à contratada do valor correspondente à gratuidade recebida, para o caso de contratante beneficiário de gratuidade (bolsa), parcial ou integral, pois coloca o aluno em desvantagem exacerbada.

Os danos morais não restaram caracterizados, pois a negativação do nome do autor decorre de descumprimento contratual, portanto, ausente o ato ilícito indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002412-02.2017.8.11.0003

APELANTE:

EMERSON URIEL CARDOSO SERPA

APELADO:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON URIEL CARDOSO SERPA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1002412-02.2017.8.11.0003
,
ajuizada em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança consoante previsão contida no art. 98, § 3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais aduz que em
01/02/2016
firmou contrato de parcelamento das mensalidades escolares junto à ré para cursar Engenharia Mecânica, porém em
11/02/2016
desistiu do curso, por motivos particulares, requerendo o cancelamento da matrícula. Informa que nem chegou a estudar e que seu nome foi negativado pela recorrida indevidamente.

Relata que recebeu uma ligação da apelada no mês de Março/2016 para que comparecesse à Instituição de Ensino para formalizar o cancelamento da matrícula, que acreditava que já havia sido realizada em 11/02/2016. Menciona, inclusive, que em fevereiro foi até a faculdade para cancelar a matrícula e não o boleto de janeiro/2016, haja vista que se matriculou apenas em fevereiro de 2016.

Esclarece que a mensalidade do curso era de R$854,40 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), cuja semestralidade era de R$ R$5.126,40 (cinco mil cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), no entanto, o contrato previa uma multa, na cláusula 4.12, onde seria cobrado 10% do valor total das parcelas vincendas, que corresponde a R$512,64 (quinhentos e dose reais e sessenta e quatro centavos) e não o valor de R$3.985,49 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), como está sendo cobrando à apelada. Alternativamente, pugna pela aplicação da multa no importe de R$74,18 (setenta e quatro reais e dezoito centavos).

Por outro lado, aduz que a Cláusula 4.12 contraria a própria Cláusula 5a da avença, onde diz que apelante é responsável apenas pelas parcelas até o mês da solicitação da desistência, cuja data afirma ser 11 de Fevereiro de 2016.

Informa que a multa aplicada é abusiva, pois cancelou o contrato 10 dias depois de formalizado, ou seja, não se beneficiou de nenhum serviço da Instituição. Aduz que é a parte mais fraca da relação contratual, sendo que referida cláusula coloca a consumidora em desvantagem.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 80442545).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que no ato de Serviços Educacionais firmado entre as partes previa que caso o aluno cancelasse ou trancasse o curso, deveria pagar as multas provenientes da rescisão contratual, no entanto, o recorrente não adimpliu com sua obrigação, situação que resultou na respectiva cobrança.

Por outro lado, aduz que a pretensão do recorrente pela indenização por danos morais, é absurda e desprovida de qualquer fundamento, haja vista que não sofreu nenhum dano. Alternativamente, pugna pela fixação da indenização com equidade (Id. 80442548).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 80628981 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é exigível as mensalidades e a multa em razão da desistência do curso de Engenharia Mecânica em que o apelante se matriculou, mediante Contrato de Parcelamento Privado (PEP) e ainda indenização por danos morais, decorrente da negativação do nome do aluno, referente às respectivas dívidas.

Observa-se dos autos que o apelante em
01/02/2016
se matriculou para cursar Engenharia Mecânica na Instituição requerida, conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (id. 80442530 - Pág. 1), e quando ingressou na Instituição de Ensino, foi beneficiado com uma bolsa no percentual de 50% para custear o valor remanescente das mensalidades pelo Parcelamento Especial Privado (PEP), conforme contrato PEP (id. 80442508 - Pág. 2 a 5).

Denota-se que o apelante formalizou o cancelamento do contrato em
29/03/2016
, conforme requerimento de cancelamento de matricula (id. 80442509 - Pág. 1). Portanto, é incontroverso dos autos que o cancelamento deve ser considerado desde 29/03/2016, e não de 11/02/2016, quando houve apenas o cancelamento de mensalidade de janeiro/2016.

A negativação em nome do demandante, consta 2 (duas) vezes os valores de: R$185,45 (cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente a mensalidades escolar, datado de 14/03/2016 e R$3.985,49 (três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), também com a mesma denominação, datado de 08/04/2016.

Pois bem. No tocante as mensalidades, vislumbra-se que são devidas aquelas até o mês da solicitação, consoante a Cláusula 5a do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (id. 80442530 - Pág. 1), senão vejamos:

“5.2. O contratante poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da solicitação”.

Além disso, o Contrato de Parcelamento Privado (PEP), prevê na Cláusula 5a,
in verbis
:

“Caso o ALUNO desista formalmente de suas atividades educacionais na IES rescindindo o contrato de prestação se serviços educacionais durante a vigência do Curso em razão de (a) cancelamento de matrícula [...]
ficará automaticamente vencido o Saldo Remanescente, devendo o ALUNO pagar, em até 30 dias à IES, em decorrência do contrato de prestação se serviços educacionais os valores devidos
[...]”.

Assim, considerando que a matricula foi cancelada em 29/03/2016 (id. 80442509 - Pág. 1) é devido o pagamento das mensalidades, referente ao mês de fevereiro e março de 2016.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Contrato de prestação de serviços escolares - Inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito por débitos vencidos após o cancelamento da matrícula –
Cláusula contratual estabelecendo que após a desistência trancamento da matrícula, o aluno fica responsável apenas pelos pagamento até a data da solicitação
– Multa contratual devida – Bolsa rescisão (devolução dos valores dos descontos decorrentes de concessão de bolsa de estudos) indevida em razão da abusividade da cláusula que a instituiu - Sentença de parcial procedência reformada em parte mínima apenas para determinar o desconto do valor da multa dos valores que serão devolvidos pela apelante - Indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor adequado que não comporta redução - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10103325020188260625 SP 1010332-50.2018.8.26.0625, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 01/11/2019, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

Quanto à rescisão, denota-se que o referido instrumento prevê o pagamento da multa correspondente a 10% das mensalidades vincendas e ainda a restituição do valor correspondente à gratuidade recebida, senão vejamos:

“4.12. CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA DISPONIBILIZOU AO CONTRATANTE A VAGA DURANTE TODO O SEMESTRE LETIVO, A RESCISÃO DESTE CONTRATO PELO CONTRATANTE ANTES DO TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO, IMPLICARÁ EM
MULTA A FAVOR DA CONTRATADA NO MONTANTE CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DAS MENSALIDADES VINCENDAS (A VENCER) ATÉ O TÉRMINO DO SEMESTRE
,
DESCONSIDERANDO-SE EVENTUAL GRATUIDADE (BOLSA) RECEBIDA PELO CONTRATANTE
.

4.12.1. A cláusula em questão se aplica também aos beneficiários de bolsa governamental parcial (ProUni parcial) e financiamento governamental (FIES).

4.13. CASO O CONTRATANTE SEJA BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE (BOLSA), PARCIAL OU INTEGRAL, DURANTE O SEMESTRE LETIVO E VENHA A DESISTIR DO CURSO ANTES DO TÉRMINO DO SEMESTRE CURSADO,
O CONTRATANTE DEVERÁ RESTITUIR À CONTRATADA O VALOR CORRESPONDENTE À GRATUIDADE RECEBIDA
.

4.13.2. A cláusula em questão se aplica também aos beneficiários de bolsa governamental parcial (ProUni) e financiamento governamental (FIES)”.

De fato, a multa prevista no contrato não é abusa é serve para estabelecer o equilíbrio contratual entres as partes, pois quando o autor efetiva a matricula a Instituição de Ensino deixa de oferecer a vaga para outro aluno.

Ademais, a referida cláusula penal é admitida por nosso ordenamento jurídico, nos termos do artigo 408
[1]
e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ENSINO PARTICULAR. CURSO SUPERIOR.
CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. DESISTÊNCIA
.
COBRANÇA DE MULTA. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. Possível a cobrança de multa de 10% das mensalidades vincendas até o término do semestre, desconsiderando a bolsa recebida pelo contratante. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11o, DO CPC.APELAÇÃO IMPROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 70082680018 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 20/11/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

No entanto, considerando que o contrato já prevê a multa de 10% sobre o valor total das parcelas vincendas, a restituição do valor correspondente à gratuidade recebida, previsto no item 4.13 da avença é totalmente abusiva, e coloca o aluno em desvantagem exacerbada, já que, inclusive, ele desistiu do curso em razão de dificuldades financeiras.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos tribunais pátrios:

“Desistência de curso de pós graduação – Cobrança de multa contratual que se revela, em princípio, legítima, ao fixar o percentual de 20% sobre o saldo restante total do curso – Ausência de abusividade no percentual aplicado, bem assim, ausente qualquer violação a direitos do consumidor a partir do fato de a incidência da multa se operar sobre o saldo remanescente do curso, sobre o valor das parcelas a cursar –
Entretanto, excessiva a cobrança cumulativa da multa com a parcela do curso liberado a ser cursado
– Situação equivalente a da desistência no meio do semestre, pretendendo a instituição de ensino receber,
além da multa, o valor referente às mensalidades do curso que seriam devidas até o final do semestre – Cobrança excessiva, a representar dupla sanção contratual
– Direito do recorrente que se reconhece em parte, a fim de afastar do valor devido o montante referente às parcelas referentes ao período ainda por cursar até totalizar o volume de horas/aula já disponibilizadas – Redução, portanto, do valor que está sendo cobrado do recorrente, sendo legítimo, estritamente, a cobrança do valor equivalente a 20% do saldo total remanescente do curso, vedada a cobrança de mensalidades do período liberado, mas ainda não cursado."
(TJ-SP - RI: 10353039420198260001 SP 1035303-94.2019.8.26.0001, Relator: Marcus Alexandre Manhães Bastos, Data de Julgamento: 13/12/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ABANDONO DE CURSO - MENSALIDADES ESCOLARES VENCIDAS APÓS À DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA RESCISÃO - DESNECESSIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS MENSALIDADES REFERENTES AO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO - ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o mero argumento de os serviços educacionais estarem à disposição da aluna nos meses de agosto a dezembro, impondo-lhe o pagamento por período efetivamente não usufruído e cientificado, não é suficiente para ensejar a condenação da mesma ao pagamento das respectivas mensalidades. Referências no TJES: Apelação Cível no 024090328584; Agravo Interno na Apelação Cível 024080353691. 2) No caso em comento a autora/apelante não trouxe aos autos a prova da efetiva prestação do serviço, consubstanciada no histórico escolar e pautas de chamada, que demonstrariam que o aluno efetivamente cursou as aulas de pós-graduação no período de setembro de 2005 a abril de 2006. 3) Não pode, outrossim, pretender imputar à apelada a obrigação de comprovar que efetuou formalmente a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, quando possui a apelante outros meios de aferir a desistência do curso pelos seus alunos. 4) Por fim, há que se ressaltar que pelo fato de a relação existente entre as partes submeter-se às disposições do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, entendo que, no caso concreto, não subsistem as cláusulas contratuais que obrigam ao pagamento de mensalidades escolares por aluno que abandonou curso sem notificação à instituição, assim como as que lhe impõem encargos decorrentes dessa suposta inadimplência, vez que colocam o consumidor em desvantagem exacerbada, razão pela qual são as mesmas abusivas. 3) Desta forma, por não ter se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido autoral. 4) Recurso conhecido e desprovido"
(TJ-ES - APL: 00102493220068080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 19/03/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2013)

Diante desse contexto, considerando que parte do débito diz respeito à negativação decorrente de inadimplemento contratual, não há que se falar em ato ilícito e consequentemente dano moral.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À APELANTE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUTORA BENEFICIÁRIA DE BOLSA – DESISTÊNCIA DO CURSO ANTES DO TÉRMINO DO SEMESTRE – PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO DE MULTA E RESTITUIÇÃO DO VALOR DA GRATUIDADE RECEBIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DA ACADÊMICA NO ROL DE INADIMPLENTES –
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a existência de dívida por parte da acadêmica perante a instituição de ensino e não comprovado, de nenhuma forma, o respectivo pagamento,
eventual inscrição em cadastro de restrição ao crédito não é passível de gerar danos morais, eis que ausente a prática de conduta ilícita por parte da requerida”
.
(TJ-MS - AC: 08058688320188120001 MS 0805868-83.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, apenas para declarar nula a exigência prevista no item 4.13

do

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cujo valor deverá ser decotado da dívida que ensejou a negativação do nome do nome do autor.

Considerando que o autor foi sucumbente em parte mínima do pedido, deixo de fazer alteração no tocante aos honorários sucumbenciais e custas processuais.

É como voto.

[1]
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021